Tribunal: STF
Processo: IF 1262
Classe: IF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais. 3. Não
configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo
com finalidade de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de
múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. Necessidade de garantir
 eficácia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a
continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção,
como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. 6.
Adoção da chamada relação de precedência condicionada entre
princípios constitucionais concorrentes. 7. Pedido de intervenção
indeferido.